Tribunal: TCU
Processo: 003.708/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria emitidos pelo Ministério da Saúde. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Ministério da Saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, §§ 1o e 5o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal e conceder registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Maria Virginia Lima Machado (XXX.943.045-XX); 9.2. considerar prejudicados, em razão da perda de objeto, os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor de Marcos de Mello Couri (XXX.100.186-XX), Carlos Eduardo Prieto Velhote (XXX.960.028-XX), Walter Carlos de Almeida (XXX.334.468-XX), Sergio Paulo Almeida Bueno de Camargo (XXX.558.958-XX) e Maria da Conceição de Souza Santos (XXX.190.608-XX); 9.3. destacar, dos presentes autos, os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor de José Ângelo Sicca (XXX.552.028-XX), peça 4, e Maria de Ribamar Ferreira (XXX.280.128-XX), peça 8, autuando-os com seus respectivos atos iniciais já disponíveis no e-Pessoal, para análise conjunta; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Saúde; 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU.